Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710289-56.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DAS DORES FERREIRA DA COSTA SOUSA, MARIA DAS DORES LIMA, MARIA DAS DORES LISBOA, MARIA DAS DORES MARQUES DE AVELAR, MARIA DAS DORES PEREIRA NUVEN, MARIA DAS DORES VIEIRA, MARIA DAS GRACAS ALMEIDA BARROSO, MARIA DAS GRACAS CANDIDO FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. SELIC. 1. O entendimento sufragado no Tema 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para as execuções fundadas em títulos transitados até 17.03.2016, somente se aplica se a demanda estava dependendo da apresentação de documentos ou fichas financeiras pelo executado. 2. Não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, a execução individual da sentença coletiva deve ser intentada no prazo de cinco anos do seu trânsito em julgado. 3. O ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não obsta o prazo prescricional da execução individual da obrigação de pagar. Precedente. 4. São devidos honorários de sucumbência se angularizada a relação processual. 5. Os honorários sobre o valor da causa devem ser atualizados. 6. Negou-se provimento ao recurso. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, alegando que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas tanto de forma individual pelos próprios detentores do direito, como coletivamente, através de substituto processual legalmente definido. Acrescentam que entre ações coletivas e ações individuais opera diversidade de partes, pedidos e causa de pedir não caracterizando, na espécie, o instituto da litispendência. Ponderam que, apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, por se tratar de direito individual homogêneo; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao manter a decisão de prescrição com fundamento em precedente consubstanciado no Resp 1301935/DF, ao argumento de que ainda tramita no STJ, não tendo sido objeto de trânsito em julgado e de que mantém real possibilidade de modificação acerca da prescrição indevidamente aplicada; c) artigo 85, § 8o, do CPC, e 3o, incisos IV e IV, 5o, caput, XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, aduzindo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma proporcional e razoável, observadas as minúcias de cada situação a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, como no caso em exame que, em seu entendimento, não exigiu atividades complexas por parte dos causídicos que representam o recorrido, de modo que, em seu entendimento, devem ser fixados com base no critério da equidade. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante à indicada violação ao artigo 85, § 8o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1906618/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJ-e 315/2022, concluiu que: “i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Com relação à indicada afronta aos artigos 3o, incisos IV e IV, 5o, caput, XXXV, LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.975.965/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017